Tribunal: STF
Processo: RE 94533
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-21
Data de publicação: 1981-08-21

Ementa:
- Pronúncia. 
- Falta de prequestionamento das questões relativas à inépcia da denúncia e a nulidade da sentença de pronúncia por não ter feito o resumo das alegações da defesa (súmulas 282 e 356). 
- Inexistência de negativa de vigência dos dispositivos legais invocados quanto às demais questões alegadas no recurso. 
- Dissídio de Jurisprudência não demonstrado. 
Recurso extraordinário não conhecido.